Tribunal: TJMT
Processo: 1005162-41.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005162-41.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILBERTO DA COSTA E SILVA - CPF: 346.141.681-91 (RECORRENTE), VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - CPF: 368.202.961-34 (ADVOGADO), Luiz Ricardo dos Santos (RECORRIDO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIME - OFENSA À HONRA DA PARTE AUTORA - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL –

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Luiz Ricardo dos Santos
contra a decisão proferida por este órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo reclamado e negou-lhe provimento.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão e contradição na decisão embargada, ao argumento de que
a denúncia realizada ao seu superior hierárquico tinha fortes indícios, que o motivou a realizá-la.

Ainda, afirma que o áudio encaminhado pelo embargante foi direcionado apenas a seu superior, a fim de que as providências fossem tomadas, não tendo o embargante exposto a outras pessoas.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consta na decisão embargada:

(...) Restou incontroverso nos autos que o reclamado enviou áudios para o Dr. Douglas, Diretor do hospital, e para o Dr. Milton, Secretário Adjunto da Secretaria de Saúde Municipal de Cuiabá-MT, imputando ao reclamante a participação em vendas de plantões, no Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá-MT.

(...)

No caso, embora o reclamado sustente que não procedeu a divulgação dos áudios, vê-se que imputou ao autor fato definido como crime, sem lastro probatório acerca da ocorrência de venda de plantões por parte do reclamante, configurando conduta caluniosa, que deve ser reprovada.

(...)

Dessa forma, evidente a ocorrência de dano moral suportado pelo recorrido em razão da ofensa perpetrada pelo recorrente. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIME - DANOS MORAIS
- CONTEXTO PROBATÓRIO SATISFATÓRIO - PRESENÇA DE NEXO DE CAUSALIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA - DANOS MORAIS - PEDIDO DE MAJORAÇÃO - DEFERIMENTO -- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A Responsabilidade Civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a direito alheio. 2. É indispensável para a procedência do pedido em casos de responsabilidade civil extracontratual, a comprovação da conduta humana, a culpa, o nexo de causalidade e o dano/prejuízo. 3.
Aquele que imputa falsamente fato definido como crime a alguém incorre em conduta caluniosa. Logo, tem o dever de indenizar aquele que teve a honra e a imagem maculadas perante terceiros
. 4. O conjunto probatório dos autos é suficiente para se aferir a conduta culposa da apelante principal, ensejando, assim, a sua responsabilização civil, bem como a majoração do valor arbitrado a título de danos morais. 5. Sentença parcialmente reformada.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.281714-1/001, Relator(a): Des.(a) Mariza Porto, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/10/2016, publicação da súmula em 26/10/2016) (grifei)
(...)

Diante disso,
foi mantido o
quantum
indenizatório fixado pelo Juiz singular, no valor de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
a título de
danos morais
,
que se encontra em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como caráter de medida pedagógico.

Logo
, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção do embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

“
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

De outro norte, cumpre registrar que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
rejeito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022